Tribunal: STF
Processo: Rcl 56468
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO  



RECLAMAÇÃO.   TERCEIRIZAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 324 E DESRESPEITO À SÚMULA VINCULANTE N. 10 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório 



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Prosegur Brasil S/A — Transportadora de Valores e Segurança, em 17.10.2022, contra os acórdãos proferidos pela Sétima Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região e pela Terceira Turma do Tribunal Superior do Trabalho, na Reclamação Trabalhista n. 0002582-59.2013.5.03.00017, pelos quais se teria desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF e descumprido a Súmula Vinculante n. 10.  



    O caso  



    2. Em 16.6.2014, a 17ª Vara do Trabalho de Belo Horizonte/MG julgou improcedentes os pedidos formulados por Cristina de Fátima Alves Z. Machado, no Processo n. 0002582-59.2013.503.0017, contra Prosegur Brasil S/A — Transportadora de Valores e Segurança e Banco Bradesco S/A (fls. 90-94, e-doc. 10).  



    Em 2.10.2014, a Sétima Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região deu provimento ao recurso ordinário interposto pela beneficiária para declarar a ilicitude da terceirização da mão-de-obra e reconhecer o vínculo de emprego diretamente com o Banco Bradesco S/A, determinando a remessa dos autos à primeira instância para julgamento dos pedidos formulados pela reclamante:  



    “TERCEIRIZAÇÃO ILÍCITA. RECONHECIMENTO DO VÍNCULO EMPREGATÍCIO DIRETAMENTE COM O TOMADOR DOS SERVIÇOS. A Súmula n° 331 do TST resumiu as hipóteses possíveis para a terceirização lícita das relações de trabalho, não sendo permitida a contratação de trabalhadores por interposta empresa para a execução de atividades-fim do tomador dos serviços. Nessa hipótese, a terceirização é ilícita e enseja o reconhecimento do vínculo de emprego diretamente com o tomador, na esteira do entendimento consubstanciado no item I da citada súmula.



    (...) 



    As atividades desempenhadas pela autora relacionadas à conferência, contagem e arrumação de numerário insere-se na atividade finalística do banco reclamado, sendo certo que para a consecução do seu objetivo social não pode prescindir do trabalho desenvolvido pelos trabalhadores terceirizados. Tais atribuições estão relacionadas à operacionalização do auto-atendimento, serviço disponibilizado pelo banco aos seus clientes, por meio do qual as pessoas realizam depósitos, saque de numerários, etc. nos terminais presentes em diversos pontos das cidades. 



    Destarte, a terceirização levada a efeito pelos reclamados (dos serviços especializados ligados à atividade fim do 2º réu deu-se de forma ilícita, em fraude à legislação e aos direitos trabalhistas, visando unicamente à redução dos custos operacionais, com flagrantes prejuízos aos empregados, dentre eles, a reclamante, o que atrai a incidência do disposto no art. 90 da CLT, que comina de nulidade os atos praticados com o objetivo de desvirtuar, impedir ou fraudar a aplicação dos preceitos trabalhistas. 



    Comprovada a intermediação ilícita de mão de obra, não há necessidade de comprovação dos requisitos previstos no art. 2º da CLT para a configuração do vínculo de emprego com o tomador dos serviços na esteira do entendimento consolidado no item I da Súmula 331 do TST. 



    Por terem participado conjuntamente da fraude à legislação trabalhista, os réus devem responder solidariamente pelo pagamento das parcelas devidas à reclamante por força do disposto no art. 942 do Código Civil. 



    Pelo exposto, dou provimento ao recurso ordinário da reclamante para declarar a ilicitude da terceirização, reconhecer o vínculo de emprego da reclamante com o 2º réu, BANCO BRADESCO S.A., e a responsabilidade solidária dos réus pelas parcelas objeto de condenação. Sendo assim, determino a remessa dos autos ao juízo de origem para julgamento dos pedidos formulados pela reclamante, como se entender de direito, ficando sobrestada a análise das demais matérias veiculadas no apelo da reclamante” (fls. 70-74, doc. 11). 



    Em 27.5.2015, a 17ª Vara do Trabalho de Belo Horizonte/MG proferiu nova sentença. Julgou parcialmente procedentes os pedidos da reclamante, condenando Prosegur Brasil S/A — Transportadora de Valores e Segurança e Banco Bradesco S/A às verbas trabalhistas devidas (fls. 125-130, e-doc.11 e fls. 1-3, e-doc. 12).  



    Em 1º.10.2015, ao julgar os novos recursos ordinários interpostos pelas partes do processo de origem,  a Sétima Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região não conheceu a matéria referente à ilicitude da terceirização de mão-de-obra apresentada no recurso das empresas demandadas por tratar-se de questãoá decidida naquela instância processual (fls. 27-37, e-doc. 13).  



    Em 20.10.2015, o Ministro Vice-Presidente do Tribunal Superior do Trabalho determinou o sobrestamento do recurso extraordinário interposto pela reclamante, para aguardar o julgamento por este Supremo Tribunal do Recurso Extraordinário com Agravo n. 713.211, Tema 725 da repercussão geral (fl. 40, e-doc. 14).  



    Em 30.10.2018, o Ministro Relator do Processo TST-ARR-2582-59.2013.5.03.0017 determinou novo sobrestamento do feito, para aguardar “a decisão definitiva do STF sobre a matéria, ou até que sobrev[iesse] a modulação de efeitos”(fl. 97, e-doc. 14), no Tema 725 e na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324.  



    Em 23.11.2021, a Terceira Turma do Tribunal Superior do Trabalho negou provimento ao agravo de instrumento no recurso de revista da reclamante por ausência de impugnação do fundamento da decisão recorrida e deu provimento ao recurso de revista do Banco Bradesco S/A:



    “(...) TERCEIRIZAÇÃO – VÍNCULO DE EMPREGO E DIREITOS INERENTES À CATEGORIA DOS EMPREGADOS DO BANCO TOMADOR DE SERVIÇOS / HORAS EXTRAS / DIVISOR. ÓBICE DE NATUREZA PROCESSUAL – AGRAVO DE INSTRUMENTO QUE NÃO ATACA O FUNDAMENTO DO DESPACHO DENEGATÓRIO DO RECURSO DE REVISTA. A Vice-Presidência do TRT não admitiu o recurso de revista nos tópicos em epígrafe, ao fundamento de que a recorrente não atende ao disposto no artigo 896, §1º-A, I, da CLT. A atenta leitura do agravo de instrumento demonstra que a agravante não impugna o fundamento do despacho de admissibilidade, apenas reitera argumentos do apelo revisional. A ausência de relação dialética entre o despacho denegatório e o agravo de instrumento obsta o trânsito deste, a teor do artigo 1.016, II e III, do CPC e das súmulas 284 do STF e 422, I, do TST. Agravo de instrumento conhecido e desprovido”  (fls. 102-103, e-doc. 14).  



    Contra esse acórdão, em 17.12.2021, Prosegur Brasil S/A — Transportadora de Valores e Segurança interpôs recurso extraordinário (fls. 111-130, e-doc. 14 e fls. 1-20, e-doc. 15), ao qual o Tribunal Superior do Trabalho negou seguimento pela aplicação do Tema 181 da sistemática da repercussão geral (fls. 38-40, e-doc. 15).  



    Consta do andamento processual do sítio eletrônico do Tribunal Superior do Trabalho que, em 10.10.2022, foram rejeitados os embargos de declaração opostos contra aquela decisão.  



    3. Contra os acórdãos proferidos pela Sétima Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região, no julgamento do recurso ordinário da beneficiária, ocorrido em 2.10.2014, e pela Terceira Turma do Tribunal Superior do Trabalho, no julgamento do agravo de instrumento no recurso de revista interposto, Prosegur Brasil S/A — Transportadora de Valores de Segurança ajuíza a presente reclamação.  



    A reclamante alega que “a 3ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho, ao não adentrar no mérito do agravo de instrumento em recurso de revista em despacho proferido em 23/11/2021 acabou por manter intacto o acórdão do TRT da 3ª Região que reconheceu a ilicitude da terceirização, indo de encontro às decisões proferidas pelo STF na ADPF 324 e no RE 958.252” (fl. 5)  



    Afirma que “o acórdão da 7ª Turma do egrégio Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região invocou o enunciado da Súmula nº 331 do TST, e, sem base constitucional ou legal, reformou a sentença por considerar ilícita a terceirização realizada e reconheceu o vínculo direto com o Banco Bradesco S.A, bem como a condenação solidária das Empresas ao pagamento de direitos típicos da categoria bancária” (fl. 10).  



    Assevera que “o Tribunal Superior do Trabalho, por sua 3ª Turma mantém a decisão que afronta o comando da excelsa Corte, viabilizando a presente reclamação constitucional” (sic, fl. 11).  



    Argumenta ser “imperiosa a procedência da presente Reclamação para que o acórdão reclamado (seja do TRT – seja do TST) seja cassado e o Tribunal a quo seja instado a proferir nova decisão que garanta a observância da decisão exarada em controle concentrado de constitucionalidade por esta Suprema Corte” (fl. 11).  



    Requer medida liminar “para suspender, cautelarmente (...) a decisão impugnada e a tramitação da Ação Trabalhista nº 0002582-59.2013.5.03.0017 até a decisão final da presente reclamação, seja no âmbito do TRT da 3ª Região, seja no âmbito do Egrégio Tribunal Superior do Trabalho” (fl. 16).  



    Pede a procedência da presente reclamação para que seja cassada a “decisão proferida pela 7ª Turma do Egrégio Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região e 3ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho na Ação Trabalhista nº 0002582-59.2013.5.03.0017, que violou a Súmula Vinculante nº 10 e a decisão proferida pelo STF, em controle concentrado de constitucionalidade, na ADPF nº 324” (fl. 17).  



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.  



    4. Põe-se em foco na reclamação se, ao manter decisão do Tribunal Regional pela qual declarada a ilicitude da terceirização da mão-de-obra, a Terceira Turma do Tribunal Superior do Trabalho teria desrespeitado a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324 e descumprido a Súmula Vinculante n. 10.  



    5. Em 30.8.2018, este Supremo Tribunal julgou procedente a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF para, nos termos do voto do Ministro Roberto Barroso, Relator, julgar procedente a ação e firmar a seguinte tese:  



    “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993” (ata de julgamento publicada em 10.9.2018). 



    O acórdão tem a seguinte ementa:



    “Ementa: Direito do Trabalho. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. Terceirização de atividade-fim e de atividade-meio. Constitucionalidade. 1. A Constituição não impõe a adoção de um modelo de produção específico, não impede o desenvolvimento de estratégias empresariais flexíveis, tampouco veda a terceirização. Todavia, a jurisprudência trabalhista sobre o tema tem sido oscilante e não estabelece critérios e condições claras e objetivas, que permitam sua adoção com segurança. O direito do trabalho e o sistema sindical precisam se adequar às transformações no mercado de trabalho e na sociedade. 2. A terceirização das atividades-meio ou das atividades-fim de uma empresa tem amparo nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, que asseguram aos agentes econômicos a liberdade de formular estratégias negociais indutoras de maior eficiência econômica e competitividade. 3. A terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários. É o exercício abusivo da sua contratação que pode produzir tais violações. 4. Para evitar tal exercício abusivo, os princípios que amparam a constitucionalidade da terceirização devem ser compatibilizados com as normas constitucionais de tutela do trabalhador, cabendo à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias (art. 31 da Lei 8.212/1993). 5. A responsabilização subsidiária da tomadora dos serviços pressupõe a sua participação no processo judicial, bem como a sua inclusão no título executivo judicial. 6. Mesmo com a superveniência da Lei 13.467/2017, persiste o objeto da ação, entre outras razões porque, a despeito dela, não foi revogada ou alterada a Súmula 331 do TST, que consolidava o conjunto de decisões da Justiça do Trabalho sobre a matéria, a indicar que o tema continua a demandar a manifestação do Supremo Tribunal Federal a respeito dos aspectos constitucionais da terceirização. Além disso, a aprovação da lei ocorreu após o pedido de inclusão do feito em pauta. 7. Firmo a seguinte tese: 1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993. 8. ADPF julgada procedente para assentar a licitude da terceirização de atividade-fim ou meio. Restou explicitado pela maioria que a decisão não afeta automaticamente decisões transitadas em julgado”.  



    6. Na espécie, ao julgar o recurso ordinário interposto pela beneficiária, a Sétima Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região declarou a ilicitude da terceirização da atividade-fim da empresa tomadora e reconheceu o vínculo empregatício diretamente com o Banco Bradesco S/A. Entretanto, por ter sido prolatada em 2.10.2014, antes do julgamento do paradigma de confronto indicado, não se há cogitar de descumprimento da decisão deste Supremo Tribunal naquela ação, inexistente na data da decisão questionada. Assim, por exemplo:



    “RECLAMAÇÃO. ATOS RECLAMADOS ANTERIORES À DECISÃO DO TRIBUNAL. DESRESPEITO. INEXISTÊNCIA. FALTA DE LEGÍTIMO INTERESSE DE AGIR 1. Não se admite reclamação contra atos judiciais praticados antes da decisão desta Corte indicada como parâmetro de confronto. Não se pode dizer que as decisões reclamadas desrespeitaram um julgado que sequer existia à época em que praticadas, daí decorrendo falta de legítimo interesse de agir do autor para a reclamação. 2. Hipótese concreta em que, ademais, os atos questionados revelam-se harmônicos com o provimento judicial desta Corte na ação direta relacionada. Agravo regimental desprovido” (Rcl n. 826-AgR, Relator o Ministro Maurício Corrêa, Plenário, DJ 2.5.2003).  



    “RECLAMAÇÃO - DESRESPEITO A PRONUNCIAMENTO DO SUPREMO - DADOS CRONOLÓGICOS. Sendo a decisão atacada mediante a reclamação anterior a pronunciamento do Supremo, descabe cogitar de desrespeito a este último. RECLAMAÇÃO - ACÓRDÃO DO SUPREMO - ALCANCE. A reclamação deve guardar sintonia com o acórdão que é apontado como inobservado” (Rcl n. 4.131/SP, Relator o Ministro Marco Aurélio, Plenário, DJ 6.6.2008).  



    7. Quanto ao acórdão proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho, pelo qual negado provimento ao agravo de instrumento no recurso de revista, melhor sorte não assiste à reclamante.  



    Embora o acórdão tenha sido proferido após o julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF, nele não se examinou a controvérsia relativa à licitude da terceirização da mão de obra, limitando-se a autoridade reclamada a assentar a inviabilidade do recurso por ausência de impugnação dos fundamentos da recisão agravada. Tem-se na decisão:



    “(...) 2.1 – TERCEIRIZAÇÃO – VÍNCULO DE EMPREGO E DIREITOS INERENTES À CATEGORIA DOS EMPREGADOS DO BANCO TOMADOR DE SERVIÇOS / HORAS EXTRAS / DIVISOR A Vice-Presidência do TRT não admitiu o recurso de revista nos tópicos em epígrafe, ao fundamento de que a recorrente não atende ao disposto no artigo 896, §1º-A, I, da CLT. A atenta leitura do agravo de instrumento demonstra que a agravante não impugna o fundamento do despacho de admissibilidade, apenas reitera argumentos do apelo revisional. A ausência de relação dialética entre o despacho denegatório e o agravo de instrumento obsta o trânsito deste, a teor do artigo 1.016, II e III, do CPC e das súmulas 284 do STF e 422, I, do TST. Nego provimento.” (fl. 106, e-doc. 14).



    Ao negar provimento ao agravo de instrumento no recurso de revista, a autoridade reclamada limita-se a reconhecer que a reclamante deixou de atacar o fundamento pelo qual negado seguimento ao recurso de revista.  



    8. Não se demonstra, no caso, a necessária identidade material entre o ato reclamado e o paradigma de descumprimento invocado, não se tendo, assim, atendidos os requisitos constitucionais da reclamação (al. l do inc. I do art. 102 e § 3º do 103-A da Constituição da República). Neste sentido, por exemplo:



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADPF Nº 324/DF. ADERÊNCIA ESTRITA: AUSÊNCIA. FRAUDE DECORRENTE DA CONSTATAÇÃO DE GRUPO ECONÔMICO. 1. Este Supremo Tribunal Federal tem jurisprudência consolidada quanto à exigência, para o cabimento da reclamação constitucional, da aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo do paradigma tido como violado. 2. Reconhecimento de fraude na terceirização em razão da constatação de grupo econômico, não havendo que se falar em inobservância ao que decidido na ADPF nº 324/DF. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (Rcl n. 46.756-AgR, Relator o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 5.8.2022).



    “EMENTA AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ADPF Nº 324. SÚMULA VINCULANTE Nº 10. TERCEIRIZAÇÃO. CARACTERIZAÇÃO DE GRUPO ECONÔMICO. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Não há identidade material entre os paradigmas invocados e o ato reclamado. 2. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015,calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (Rcl n. 44.292-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 13.4.2021).



    Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação.



    9. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.  



    Publique-se.



    Brasília, 10 de novembro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora



Documento assinado digitalmente